Tribunal: STF
Processo: RE 1259658
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS (TEMA 526). ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 
Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO CASADO CIVILMENTE. RATEIO ENTRE VIÚVA E CONCUBINA. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL PROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 
    1 - Ação ordinária promovida por companheira de servidor público casado civilmente, e falecido em 23.04.2004, onde foi reconhecido à demandante o direito ao receber a pensão por morte respectiva, ante a prova de existência de união estável concomitante com o casamento civil. 
    2 - Este egrégio Tribunal tem posicionamento firmado acerca da possibilidade de partilha de pensão por morte entre a viúva e a concubina, mesmo que o de cujus não esteja separado de fato da esposa, desde que reste comprovado que a companheira matinha união estável com o falecido. 
    3 - Na espécie, verifica-se que o instituidor do benefício, embora ostentasse a condição de casado com a litisconsorte passiva, ora apelante, quando de sua morte, a documentação coligida aos autos entremostra que existia, concomitantemente, uma relação pública e duradoura entre ele e a autora. 
    4 - Diante da existência de prova de que o falecido servidor mantinha relacionamentos concomitantes, ambos públicos, entendo que o rateio do benefício é a medida correta a ser aplicada. 
    5 - Desta feita, faz jus a demandante à pensão estatutária em rateio com a viúva, tendo em vista sua condição de companheira do de cujus, a partir do ajuizamento da demanda, nos termos em que determinado pela sentença recorrida. 
    6 - Precedentes desta egrégia Corte: TRF-5ª, AC nº. 459894, Rel. Des. Fed. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 26.05.2011, DJE. 02.06.2011; AC nº. 454003, Rel. Des. Fed. Francisco Barros Dias, 2ª Turma, j. 15.12.2009, DJE. 29.01.2010; AC nº. 383028, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, 3ª Turma, j. 22.06.2006, DJ. 31.07.2006 e AC nº. 488370, Rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, 4ª Turma, DJ. 29.01.2010, pág. 527. 6 - Apelações e Remessa Oficial improvidas” (fl. 213, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 249, vol. 2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 226 da Constituição da República.
     Argumenta que “o acórdão combatido merece ser reformado, uma vez que contrariou dispositivo da Constituição Federal, notadamente o art. 226, § 3º, da CF, na medida em que considerou como união estável evidente caso de concubinato, quando este E. Tribunal possui firme entendimento, a partir da interpretação do referido do comando constitucional, de ser impossível a configuração do concubinato como união estável” (fl. 356, vol. 2).
    Assevera que “a Recorrida, verdadeira concubina do de cujus, não faz jus aos direitos conferidos em nossa Constituição Federal e legislação pátria aos companheiros, não podendo, por conseguinte, ser agasalhada pelo regime da união estável, especialmente para fins previdenciários (fl. 358, vol. 2).
    Assinala que o Tribunal de origem “contrariou dispositivo da Constituição Federal, na medida em que entendeu ser possível o reconhecimento de união estável quando um dos conviventes ainda seja casado e sequer esteja separado de fato, o que, repita-se, no entender deste Supremo Tribunal, configura-se verdadeiro concubinato” (fl. 359, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.465-RG (Tema 526), substituído pelo Recurso Extraordinário n. 883.168, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a “possibilidade de o concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”:
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO IMPURO DE LONGA DURAÇÃO. EFEITOS PARA FINS DA PROTEÇÃO DO ESTADO À QUE ALUDE O ARTIGO 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 16.10.2012).
    Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Ministro Luiz Fuz assentou:
    “Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação ao artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que ‘não sendo possível reconhecer a união estável entre o falecido e a autora, diante da circunstância de o primeiro ter permanecido casado, vivendo com esposa até a morte, deve-se menos ainda atribuir efeitos previdenciários ao concubinato impuro. Nessa linha de raciocínio, a união estável apenas ampara aqueles conviventes que se encontram livres de qualquer impedimento que torne inviável possível casamento’ (fl. 147). 
    Não há, in casu, necessidade de reexame de provas, porquanto já estabelecido nas vias ordinárias que ‘o falecido viveu por mais de 20 anos com a autora, em união pública e notória, apesar de ser casado’.
    A vexata quaestio consiste em averiguar, à luz do art. 226, § 3º, da Carta Magna (‘Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento’), se é possível reconhecer direitos previdenciários à pessoa que, durante longo período e com aparência familiar, manteve união com pessoa casada”.
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora